Tribunal: TJDFT
Processo: 0765340-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que deu provimento ao recurso oposto pela autora, ora embargada, para reformar a sentença e determinar ao Distrito Federal que providencie à recorrente a consulta em ortopedia - coluna, nos termos da prescrição médica, e seus desdobramentos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da publicação do acórdão, sob pena de multa que foi fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Determinou-se, ainda, que, caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID. 59324339).
3. Em suas razões recursais, o embargante narra que o acórdão proferido deu provimento ao recurso interposto, determinando-se que o Distrito Federal forneça a consulta em questão no prazo de 10 dias, a contar da publicação do acórdão, sob pena de multa de R$ 300,00/dia, limitada a R$ 30.000,00. Alega que inexiste qualquer recalcitrância a justificar a fixação desde logo de multa em favor da parte autora, mormente em valor tão elevado. Requer, assim, caso comprovada a impossibilidade de atendimento imediato da decisão pela Secretaria de Saúde, ao menos a substituição da multa fixada nos autos por sequestro de valores suficientes para custear o tratamento na rede particular, pedido esse inclusive já constante dos autos originários. Afirma que essa medida custa menos, extingue a obrigação e atende a necessidade da parte, enquanto a multa nada soluciona e onera ainda mais o já precário orçamento da saúde. Defende que igualmente se mostra aplicável à hipótese, por analogia, o princípio da menor onerosidade da execução, insculpido no art. 805, CPC, que possibilita a indicação de outro meio menos oneroso para o executado e mais proveitoso para o exequente; no caso, o sequestro de valores. Ao final, requer que seja proferida nova decisão excluindo a imposição de qualquer multa ao Ente Federado. Em pedido sucessivo, requer a substituição da multa aplicada por sequestro de valores.
4. Em contrarrazões (ID. 59488274), a embargada aduz: que não há qualquer omissão no acórdão; que é pacífica a posição das Turmas Recursais no sentido de se fixar multa para a Fazenda Pública dar cumprimento à obrigação estabelecida em decisão judicial e que a multa diária deve ser fixada em valor razoável para que o devedor cumpra efetivamente a determinação judicial.
5. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e rejeição do recurso (ID. 59681624).
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O acórdão expressamente decidiu que: (...) 8. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente é uma paciente com 50 (cinquenta) anos de idade, possuindo diagnóstico de Escoliose (CID M41), apresentando quadro de dor difusa, não estando descartada cirurgia de grande porte para estabilização da escoliose se houver progressão das curvas, razão pela qual necessita realizar consulta na especialidade ortopedia – coluna. Verifico, também, que a paciente está inserida no SISREG III para a realização da consulta desde 12/01/2022, com prioridade clínica constante como AMARELO – URGÊNCIA (ID 55132202). 9. Portanto, a recorrente está aguardando há mais de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 12/01/2022, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a consulta e seus desdobramentos sejam realizados prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da publicação deste acórdão. (...) 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e determinar ao Distrito Federal que providencie à recorrente a CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA, nos termos da prescrição médica, e seus desdobramentos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde. (Acórdão 1857506, 07653402420238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no PJe: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
09. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
10. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
11. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
12. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento. (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196)
13. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
13. Embargos conhecidos e rejeitados.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.